Tribunal: TJES
Processo: 0000313-14.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-14.2015.8.08.0041

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCAS BAIENSE PEREIRA e outros

APELADO: LUCAS BAIENSE PEREIRA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA POR FALHA NA BAIXA DE MANDADO DE PRISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, na qual se reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente estatal e se fixou indenização em R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de prisão indevida. O autor foi preso durante blitz policial sob a alegação de existência de mandado de prisão em aberto, que já havia sido extinto por prescrição penal e formalmente baixado desde 2010, mas permaneceu ativo no sistema da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo responde civilmente pela prisão indevida de cidadão em virtude da falha na baixa de mandado de prisão extinto; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$10.000,00 é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de comprovação de culpa.

4. A permanência indevida de mandado de prisão no sistema da PMES, mesmo após decisão judicial que determinou sua baixa, caracteriza omissão estatal geradora de dano moral indenizável.

5. A prisão ilegal viola direito fundamental à liberdade e, por si só, enseja reparação por danos morais in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF, STJ e TJES.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

7. O montante de R$10.000,00 fixado em primeira instância mostra-se adequado ao caso concreto e alinhado à jurisprudência do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde civilmente pela prisão indevida decorrente da falha administrativa na baixa de mandado de prisão já extinto por prescrição.

2. A prisão ilegal, ainda que por curto período, caracteriza violação à dignidade humana e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
.

3. O valor de R$10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à reparação do dano decorrente de prisão indevida por erro estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXV, e 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC/RemNec nº 0021738-85.2014.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 02.04.2024; TJES, AC nº 0000404-97.2015.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.10.2023; STJ, REsp 1675015/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000313-14.2015.8.08.0041

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS BAIENSE PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de Id 14428731, em que o MM. Juiz da Vara Única de Presidente Kennedy, em “
Ação de Indenização por Danos Morais
” interposta por Lucas Baiense Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente estadual ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Extrai-se da exordial (fls. 02/12) que o autor, ao ser parado em uma blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar (PMES), em 19/01/2015, recebeu voz de prisão policial sob o argumento de que havia mandado de prisão aberto em seu nome, de modo que foi conduzido até a Delegacia de Polícia local.

Após ser recolhido em carceragem na própria Delegacia, verificou-se que o mandado acima mencionado referia-se à ação tombada sob o n. 026.03.002480-1, já transitada em julgado e arquivada desde 01/03/2010, em razão da sentença que declarou a extinção da punibilidade por prescrição. O juízo criminal, na ocasião, determinou o recolhimento do mandado de prisão e a consequente baixa no sistema da PMES.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização por danos morais em virtude da prisão ilegal, manifestando-se nos seguintes termos:

“
Ocorre que, mesmo que o mandado de prisão tenha sofrido baixa, a verdade é que em 19/01/2015, o autor foi preso em razão da existência de mandado em aberto. Esse fato demonstra que a baixa, ainda que tenha ocorrido formalmente, não foi efetiva a ponto de evitar a prisão do autor.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, dispondo que:

‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’

Este dispositivo consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos decorrentes de sua atividade administrativa, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente público e o dano sofrido pelo particular.

No caso em tela, o autor alega que sua prisão foi motivada por uma falha na comunicação ou na execução da ordem judicial de baixa do mandado de prisão, imputando ao Estado uma conduta omissiva.

O Código Civil, em seu artigo 186, dispõe:

‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

E o artigo 927 do mesmo diploma legal complementa:

‘Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.’

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) a conduta (ação ou omissão); b) o dano; c) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano; e d) a ilicitude da conduta.

No caso em apreço, a ilicitude reside na manutenção do mandado de prisão no sistema, mesmo após a extinção da punibilidade do autor, conforme certificado nos autos. A conduta omissiva dos agentes públicos, ao não darem baixa no mandado, contribuiu para a ocorrência da prisão.

O artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, dispõe que:

‘a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.’

Ainda que a prisão tenha sido relaxada após a constatação da ilegalidade, o fato é que o autor foi privado de sua liberdade indevidamente”.

Desta forma, reconheceu a ilicitude do encarceramento e arbitrou indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante, no recurso de Id 14428732, o ente estadual pugna pela reforma da Sentença sustentando, em síntese, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo,
o ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do poder público, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência a partir da Constituição Federal de 1946.

Essa teoria, baseada na solidariedade social, busca a justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos.

Nesse sentido, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Desta forma, nos casos de responsabilidade civil objetiva, o dever de indenizar decorre da comprovação de três elementos, a saber:
(i)
o dano sofrido,
(ii)
a conduta administrativa causadora do prejuízo e
(iii)
o nexo causal entre ambos.

No presente caso, os elementos para a procedência do pedido encontram-se configurados, tendo sido o dano (prisão ilegal do autor) decorrente diretamente da ação dos agentes estatais que, na hipótese, não procederam com a devida cautela e deram cumprimento a mandado de prisão que não mais subsistia.

Nesse sentido é a jurisprudência d
este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE – DIREITO FUNDAMENTAL - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR – REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA – SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral,
“a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”. 2. A prisão ilegal consiste em flagrante atentado à liberdade individual, um dos pilares da sociedade e direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mais do que a mera privação da locomoção, a prisão ilegal acarreta um sofrimento imensurável à vítima, gerando danos de ordem moral que exigem justa reparação. Ademais, o encarceramento é capaz de gerar um estigma social e até mesmo um juízo popular prévio de presunção de culpa, levando à vítima a ser vista como delinquente no meio social em que vive, seja no círculo familiar, comunitário ou profissional, mesmo que posteriormente seja posto em liberdade.
3. No caso vertente, restou evidenciado que o autor é pequeno comerciante, sem qualquer histórico com atividades ilícitas e foi indevida e repentinamente detido por policiais em pleno dia, em cumprimento de mandado de prisão equivocadamente expedido pelo Poder Público, tendo permanecido encarcerado por dez dias, afastado do convívio com sua família e privado de exercer sua atividade comercial. 4. Para a fixação do quantum a ser indenizado a título de dano moral, deve-se levar em conta, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato e a extensão do dano, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: AC/RemNec – 0021738-85.2014.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 02/04/2024)
Sem grifos no original

Ademais, além da responsabilidade do Estado, resta configurado, igualmente, o dano moral indenizável, na medida em que a detenção, realizada de maneira equivocada e após a declaração da extinção da punibilidade, revela a ilegalidade do ato e configura lesão à integridade física e moral do Autor, gerando evidente abalo aos seus direitos da personalidade.

Não se trata de um simples aborrecimento, mas de fato grave e incomum, apto a violar direitos fundamentais da personalidade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve considerar a extensão do dano, buscando reparar adequadamente o prejuízo, sem incorrer em excessos que caracterizem enriquecimento sem causa ou valores irrisórios que banalizem o dano.

No presente caso, conforme já relatado, a sentença fixou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o que reputo adequado e proporcional à hipótese e que vem sendo aplicado em casos análogos neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO EM INOBSERVÂNCIA AO ENVIO DE OFÍCIO REQUERENDO O RECOLHIMENTO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS MORAIS DEVIDOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causado do dano. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em se tratando de ação comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. 3. Caso concreto em que houve expedição equivocada de mandado de prisão em nome do requerente, quando deveria ter sido direcionado apenas a outros réus da ação penal. Em que pese tenha havido expedição de ofício para recolhimento do mandado, esse foi cumprido, acarretando na prisão indevida do autor.
4. Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017). 5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apropriado para fins de dano moral referente ao ato ilícito e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: AC – 0000404-97.2015.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de julgamento: 04/10/2023)
Sem grifos no original

Logo
, em vista da harmonia dos termos da decisão com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, de rigor a confirmação da Sentença em sede de Remessa Necessária, de modo que nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, confirmando a Sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Via de consequência, majoro os honorários fixados pelo magistrado primevo em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, manter a sentença.